Tribunal: TJMT
Processo: 0035779-22.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035779-22.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WALBER LUIZ COELHO MESQUITA - CPF: 702.379.891-90 (APELANTE), LUCIANO LUIS BRESCOVICI - CPF: 758.114.809-20 (ADVOGADO), WANNYA TEREZINHA DE SOUZA COELHO MESQUITA - CPF: 792.176.211-53 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANNYA TEREZINHA DE SOUZA COELHO MESQUITA - CPF: 792.176.211-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

WALBER LUIZ COELHO MESQUITA, representado pela genitora WANNYA TEREZINHA DE SOUZA COELHO MESQUITA

APELADA(S):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – REJEIÇÃO –
PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA (
HOME CARE
) – PRESCRIÇÃO MÉDICA – DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO - PRESERVAÇÃO DO BEM MAIOR (VIDA) - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, se a oferta de memoriais finais e a ausência de acolhimento dos pedidos de esclarecimentos dos técnicos responsáveis pelo cuidado diário do autor, não causaram prejuízos ao apelante, eis que foi oportunizada a impugnação da contestação e do laudo pericial. Ademais, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.

O fato de o perito ser conveniado à empresa apelada não acarreta a sua parcialidade, uma vez que não há nos autos nenhuma prova que pudesse demonstrar seu interesse no resultado da demanda.

Consoante entendimento jurisprudencial do STJ “
O serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor.
”
(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1813690/RJ).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WALBER LUIZ COELHO MESQUITA, representado pela genitora WANNYA TEREZINHA DE SOUZA COELHO MESQUITA
que na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 0035779-22.2014.8.11.0041
, ajuizada em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
que

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e revogou a liminar deferida no ID 39524424.
Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§2o e 8o, do CPC/15, porém, fica a exigibilidade suspensa em razão de ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

Suscita a parte recorrente, preliminarmente, a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, em razão de o juízo singular não ter oportunizado a parte apelante a apresentação de memoriais finais, bem como não acolheu os pedidos de esclarecimentos dos técnicos responsáveis pelo cuidado diário do apelante.

Sustenta que o julgamento antecipado da lide viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo ser anulada a sentença, a fim de reabrir a instrução processual.

Argui, ainda, que o laudo pericial seria nulo por impedimento do perito judicial, eis que este está ligado ao quadro de colaboradores da empresa apelada, sendo que o apelante somente teve conhecimento desse fato quando o perito indicou a sua conta corrente, ligada à apelada, onde recebe mensalmente parte de seus proventos.

No mérito, alega a necessidade de
que o feito seja convertido em diligência para realização de nova prova pericial, como também se não for mantido o serviço de
home care
, o apelante será colocado em uma UTI, pois não há outro meio para se alimentar e respirar.

Salienta que sentença singular baseou-se unicamente no laudo pericial realizado, desconsiderando as afirmações de toda a equipe médica que acompanha o apelante, sendo que este possui deficiência mental e motora, resultando em paralisia cerebral, o que acarreta a manutenção do apelante acamado, e por isso, adquiriu cifiescoliose, caracterizado por um desvio duplo e severo da coluna vertebral, o que exige acompanhamento e check-ups regulares por médicos especialistas e sessões diárias de fisioterapia.

Aduz que o apelante submeteu-se a uma traqueostomia e uma gastrostomia, sendo esta última para fixação de uma sonda na altura do estômago para que pudesse ingerir alimentos e receber medicações, de maneira que, após a alta hospitalar, o serviço
home care
foi implantado por força de decisão liminar, com acompanhamento médico semanal, enfermagem 24 horas, sessões diárias de fisioterapia, fonoaudiologia duas vezes por semana e visita mensal de nutricionista, o que deve ser mantido, uma vez que é indispensável para a vida do apelante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja
mantido o serviço de
home care
, bem como a condenação da apelada em danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada pelo desprovimento do recurso (ID
96293743
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, o autor/apelante
argui a presente
preliminar, sob o argumento de que não lhe fora oportunizada a oferta de memoriais finais e pela ausência de acolhimento dos pedidos de esclarecimentos dos técnicos responsáveis pelo cuidado diário do apelante, contrariando
os princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório.

No caso em tela, verifica-se que o magistrado singular levou em consideração o vasto conjunto probatório dos autos, consignando que os documentos apresentados eram suficientes para o correto julgamento da lide.

Ademais,
em sede de alegações finais, não compete ao autor inovar em matéria de defesa, uma vez que foi oportunizada a impugnação da contestação e do laudo pericial, portanto, não há falar prejuízo ou nulidade da sentença
.

Além disso, é cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“
[...] 3. ‘A
livre apreciação
da
prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
”
(STJ, 1a Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.).

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o julgador
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório,
atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“
[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão

de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o

magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131

do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
do
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.
”
(STJ, 1a Turma, AgRg no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005) (g.n.).

“
1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
.
"

(STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,

julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015).

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.-

V O T O (
PRELIMINAR – NULIDADE DO LAUDO PERICIAL)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O autor/apelante,
argui a nulidade do laudo pericial, ao argumento de que o perito nomeado seria conveniado à apelada Unimed Cuiabá.

Sem razão o apelante.

Observa-se que o fato de o perito ser conveniado à apelada não acarreta a sua parcialidade, pois não se há nos autos nenhuma prova que pudesse demonstrar que possuía interesse no resultado da demanda.

Logo, rejeito a preliminar.-

VOTO - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
WALBER LUIZ COLEHO MESQUITA (solteiro, maior), representado pela genitora WANNYA TEREZINHA DE SOUZA COELHO MESQUITA
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 0035779-22.2014.8.11.0041
em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDIC,
aduzindo ser usuário do plano de saúde coletivo por adesão
no 056.6901.000090-10-0 (ID 96293705)
, sendo diagnosticado com
deficiência mental e motora, resultando na paralisia cerebral, necessitando cuidados especiais,
conforme relatório médico confeccionado pelo Dr. Luiz Gustavo Castro Marques, CRM-MT 3696.

Alegou que após a realização de uma cirurgia necessitou do serviço prestado pela requerida de
home care,
o que lhe foi concedido após ingressar com uma ação no Juizado Especial (ID 96293707). Contudo, por se tratar de direito de incapaz, o processo foi extinto, sem julgamento do mérito, em agosto/2014 (ID 96293707).

Desse modo, ajuizou a presente ação, postulando para que a parte requerida mantenha o serviço de
home care
, com acompanhamento médico, enfermeiros 24 horas por dia, fisioterapeuta e tudo que for necessário para a saúde do autor, bem como a condenação em danos materiais e morais.

A tutela de urgência foi deferida.

Contra essa decisão, a requerida interpôs o agravo de instrumento no 111185/2014 (ID
96293715)
, o qual foi indeferido pela Quinta Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça, tendo como relatora a Desembargadora Cleuci Terezinha Chagas (ID
96293720)
.

Na contestação apresentada (ID 96293716), a requerida aduziu que o tratamento domiciliar
“home care”
constitui uma liberalidade da Unimed Cuiabá e não se configura obrigação legal, uma vez que no contrato não há nada convencionado em relação ao atendimento domiciliar. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos com a revogação da liminar que deferiu o atendimento domiciliar
home care.

O juiz determinou a realização de prova pericial, pleiteada por ambas as partes, conforme ID 96293721.

No ID 96293723, foi apresentado o laudo pericial consignando que a família ou cuidador teriam condições de assumir os cuidados com o paciente.

Ao sentenciar, o juiz Dr. Luiz Octavio O. S. Ribeiro, julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pelo autor.

Pois bem.

Inconteste nos autos que a parte autora apresentou o seguinte diagnóstico, conforme relatório médico assinado pelo Dr. Luis Carlos de Arruda – CRM - 2365 (ID
96293740)
:

“Atesto para os devidos fins que o paciente Walber Luiz Coelho Mesquita é portador de PARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICA, apresentando por isso déficit motor com impossibilidade de deambulação, dificuldade de deglutição, malformação óssea de coluna torácica e lombar, e nos membros inferiores, necessitando de alimentação por GASTROSTOMIA que deve ser feita com auxílio de uma bomba de infusão durante 24 horas, sob risco de obstrução da sonda e broncoaspiração, continua ainda necessitando destes cuidados.

O paciente apresenta dificuldade respiratória devido à malformação da caixa torácica e a não deambulação, com episódios de infecção respiratória repetitivos. Está atualmente com cânula endotraqueal que necessita constante limpeza e que se obstrui com frequência devido a constante secreção, apresenta atrofia muscular importante devido a patologia de base e ele não tem capacidade de comunicação e interação social.

O paciente necessita de fisioterapia e cuidados de enfermagem para medicação e mudança de decúbito, além da limpeza da cânula endotraqueal e monitorização da bomba de infusão 24 horas por dia.

Cuiabá, 17 der junho de 2021.”

Diante do seu estado de saúde, devidamente comprovado nos autos, conforme se vê do atestado e fotos acima, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, foi solicitada a manutenção/fornecimento de atendimento domiciliar
home care
de forma contínua e ininterrupta, pois devido às patologias acima, a parte autora tornou-se totalmente dependente para as atividades da vida diária.

Salienta-se que já é assente o entendimento nesta Corte e no colendo STJ, que o
home care
se trata, na verdade, de desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto.

Além do mais, tal modalidade de tratamento apresenta vantagens para a operadora do plano de saúde, com a diminuição dos custos se comparados com a internação hospitalar.

Por outro lado, tal modalidade de internação também beneficia o paciente, com a diminuição dos riscos de infecção, além de a circunstância da proximidade com os entes familiares propiciar maior interação e manutenção do vínculo afetivo, contribuindo sobremaneira para a recuperação do paciente.

No caso, embora o laudo pericial (ID 96293723) tenha constado que o caso do apelante seria de média complexidade, tendo concluído pela dependência total do apelante, de maneira que este necessita de cuidados constantes e permanentes, pois se encontra em estado vegetativo e tais cuidados poderiam ser realizados por um cuidador, sem a necessidade de uma equipe de enfermagem e fisioterapeuta, nota-se que o atestado médico de ID 96293740, afirma a necessidade de assistência de fisioterapia e cuidados constantes de enfermagem para medicação e mudança de decúbito, além da limpeza endotraqueal e monitorização da bomba de infusão 24 horas por dia.

Deveras,
não procede a argumentação da recorrida de que o atendimento pretendido seria uma liberalidade e que não faz parte dos serviços cobertos pelo plano de saúde, não havendo exclusão expressa do tratamento de
home care
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. 1. SERVIÇO DE HOME CARE PRESCRITO PELO MÉDICO DO BENEFICIÁRIO. RECUSA INDEVIDA À COBERTURA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 2. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PLEITO NA INICIAL E DE CONDENAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor.

2. Indenização por danos morais não foi objeto de pleito inicial e tampouco houve condenação a esse respeito. Ausência de interesse recursal.

3. Agravo interno improvido.
”
(STJ, TERCEIRA TURMA, AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 20/06/2017, DJe 26/06/2017) (g.n.).

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor. Vejamos:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. HOME CARE. TRATAMENTO DOMICILIAR PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DEVER DE COBERTURA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 568 DO STJ. ROL DA ANS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA No 83 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.

3. Esta Corte possui o entendimento de que o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e ainda que, na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor (REsp no 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 15/6/2015).

4. A questão relacionada à ausência de previsão do referido serviço no rol da ANS não foi deduzida no recurso especial, o que inviabiliza sua veiculação diretamente em agravo interno, por configurar inovação recursal.

5. 6. [...].

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1813690/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências deste Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – UNIMED –
PLANO DE SAÚDE – HOME CARE
– CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SUMULA 469 DO STJ – DIREITO DO PÁCIENTE – COBERTURA. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e desprovido.

1 – Não há o que se falar em cerceamento de defesa quando a prova documental é satisfatória para solução do mérito da demanda. Estando a determinação judicial embasada em LAUDO MÉDICO, afirmando este de forma circunstanciada a necessidade do tratamento HOME CARE, desnecessário se apresenta a colheita de prova oral, não havendo cerceamento de defesa.

2 – O Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social é aplicado em contrato de plano de saúde. Precedente do STJ, Súmula 469.

3.
O serviço de 'home care' (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. 3 - Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor. Inteligência do enunciado normativo do art. 47 do CDC.
[...]
”
(TJ/MT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0031974-37.2009.8.11.0041, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 04/10/2017, Publicado no DJE 10/10/2017) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - ARGUIÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - AGRAVO RETIDO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - INEXISTÊNCIA DE

PREJUÍZO - RECURSO NÃO PROVIDO -
ASSISTÊNCIA

HOME CARE – NEGATIVA DE CONTINUIDADE NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO MÉDICA - AFRONTA AOS PRECEDENTES DO STJ -
PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO ORAL DOMICILIAR - CUSTEIO RECUSADO - INTERFERÊNCIA DA OPERADORA NO TRATAMENTO - ABUSO - PRECEDENTES DO STJ - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - QUANTIA ADEQUADA - PEDIDO INDEFERIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Descabido arguir ausência de dialeticidade das razões recursais se é possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo da sentença.

Não procede a arguição de cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

O serviço ‘home care’ constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde, à qual compete estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para cada uma delas (AgRg no Ag 1350717/PA, DJe de 31/03/2011).

‘Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de

plano

de saúde conter cláusulas limitativas

dos

direitos

do

consumidor

(desde

que escritas com destaque,

permitindo

imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4o

do

artigo

54

do

Código

Consumerista),

revela-se

abusivo o preceito

excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente

domiciliar’

(AgRg no AREsp 624.402/RJ, Relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe de 26/3/2015).

Se os honorários advocatícios já foram arbitrados em valor mínimo, a alegação de desproporcionalidade é infundada, não cabendo minoração.
”
(TJ/MT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0007609-11.2012.8.11.0041, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 23/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR - REJEITADA –
TRATAMENTO MÉDICO EM ÂMBITO DOMICILIAR (‘HOME CARE’) – NEGATIVA DE COBERTURA - DIREITO DO CONSUMIDOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

‘(...) 1. O serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor. (...).’ (AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,julgadoem20/06/2017,DJe26/06/2017).
[...]

Não é razoável reduzir honorários advocatícios, quando arbitrados em valor moderado, sem o risco de aviltar a remuneração do profissional.
”
(TJ/MT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0009460-29.2014.8.11.0037, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 10/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018) (g.n.).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE APRECIAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL RETIDO – NÃO CONHECIMENTO – INCOMPETÊNCIA PARA ADMISSIMBILIDADE -
PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO
HOME CARE
– SEQUELAS DE AVC HEMORRÁGICO – PACIENTE EM COMA RESPONSIVA, TRAQUEOSTOMIZADA E ALIMENTANDO-SE POR SONDA – COMPROVAÇÃO – INTERNAÇÃO DOMICILIAR – NÃO PREVISÃO NO ROL DA ANS PARA O TRATAMENTO
HOME CARE
– ABUSIVIDADE – ENTENDIMENTO STJ –
RECUSA INJUSTIFICADA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE
– DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

[...] Descabe a alegação de que a intenção da família da autora era transferir para terceiros o ônus de cuidar do seu ente e todos os gastos relativos ao atendimento domiciliar, se o relatório emitido pelo médico responsável pelo tratamento – a quem compete definir se a paciente precisa ou não dos procedimentos – foi categórico quanto ao estado de saúde da segurada (
sequelas ocasionadas por AVC Hemorrágico, encontrando-se

em coma responsiva, traqueostomizada e alimentando-se por sonda
) e a necessidade do tratamento
home care
com cuidados permanentes por equipe multidisciplinar.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar, uma vez que diante natureza do negócio firmado entre as partes, existem situações em que essa forma de procedimento mostra-se necessária à recuperação do paciente.
[...]
”
(TJ/MT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U
0027244-07.2014.8.11.0041
, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 22/11/2019) (g.n.).

Com essas considerações, deve ser reformada a sentença para que a apelada forneça o tratamento
home care
em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, deve-se proporcionar ao consumidor o tratamento adequado à preservação de seu bem maior, a própria vida, até porque, o contrato prevê internação hospitalar, sendo o tratamento domiciliar mera extensão do hospital, excluindo-se, obviamente itens como fraldas e alimentação especial.,
conforme julgado de minha relatoria que ora se transcreve:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE CONCEDIDA – HOME CARE – FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PRÓTESES, MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS E MATERIAIS DE HIGIENE – POSSIBILIDADE DE DESONERAÇÃO QUANTO AOS EQUIPAMENTOS E PRÓTESES, SUPLEMENTOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS – EXCLUSÃO CONTRATUAL AMPARADA NO ROL DE EVENTOS DA ANS – TAXATIVIDADE DO ROL – MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO NO TOCANTE ÀS TERAPIAS E AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO MENOR – DECISUM REFORMADO EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Já é assente o entendimento segundo o qual o serviço de home care constitui desdobramento ou alternativa à internação hospitalar, de modo que, havendo indicação médica, deve a operadora de plano de saúde custeá-lo, mormente porque implica em tratamento mais adequado ao paciente, além de promover em redução de custos para a operadora de plano d e saúde. Não obstante a existência e licitude de cláusula contratual que restringe o fornecimento de medicamentos para uso doméstico, as peculiaridades do caso – atendimento domiciliar por home care – autorizam sua interpretação de modo mais favorável ao consumidor, já que prevalece o entendimento de que tal modalidade de assistência médica configura em extensão e/ou desdobramento da internação hospitalar. Por outro lado, não se faz possível, por ausência de previsão do plano, a obrigação de determinação à requerida/agravante do custeio de equipamentos e órteses, suplementos alimentares e materiais de higiene ao agravado.-

(N.U 1000671-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, publicado no DJE 05/05/2021).

Outrossim, não restou caracterizado o dano moral, uma vez que a operadora não autorizou o pedido com base nas disposições contratuais, portanto, não demonstrada a violação à sua imagem, intimidade ou à honra (art. 5o, V e X, da CF/88), indevida a indenização por danos morais.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO DOMICILIAR “HOME CARE” – NEGATIVA DE COBERTURA - ATO ILÍCITO – DANO MORAL – AFASTADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Havendo prescrição do médico responsável pelo tratamento do paciente, como no caso dos autos, recomendando, expressamente, o atendimento em regime domiciliar (home care) como o meio mais adequado para as condições de saúde apresentadas pelo paciente, a sua cobertura pelo plano de saúde, independentemente de não constar no rol de procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, se mostra devida. II - Também, melhor sorte não socorre à ré, ora apelante, quanto sua alegação de que a autora, ora apelada, não necessita de um técnico em enfermagem pelo período de 24 horas, haja vista que, como reiteradamente é decidido por esta Câmara, cabe ao médico assistente do paciente, e não à operadora de plano de saúde, direcionar e escolher o melhor tratamento médico. III - Logo, havendo prescrição do médico assistente da autora, ora apelada, consignando expressamente a necessidade de um técnico de enfermagem para cuidados pelo período de 24 horas, não compete à ré, ora apelante, discutir a pertinência da sua prescrição. IV - Já no que tange ser indevida a indenização por danos morais , assiste razão à ré, ora apelante, eis que, em que pese o dissabor sofrido pela autora, ora apelada, e seus familiares em razão do impasse quanto à cobertura de seu tratamento nos moldes pretendidos, o que se extrai dos autos é que o comportamento da ré, ora apelante, neste ponto se pautou pela crença de que o contrato firmado amparava tal conduta. V - Assim, tendo em conta que a recusa na autorização do tratamento prescrito é proveniente de dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual, o que, não caracteriza o dano moral, e, observado que a autora, ora apelada, não demonstrou a violação à sua imagem, à sua intimidade ou à sua honra (art. 5o, V e X, da CF/88), a condenação imposta pela Juíza sentenciante deve ser afastada.

(N.U 1045357-79.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, publicado no DJE 23/06/2021)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar a sentença singular e julgar parcialmente procedente o pedido inicial para que a apelada forneça o tratamento de
home care
com fisioterapia, acompanhamento médico e enfermagem tal como pleiteado na petição inicial.

Por fim, em razão da sucumbência reciproca, os respectivos ônus devem ser distribuídos de forma proporcional, todavia, suspendo a cobrança da parte autora, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC/15).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021